Tribunal: TJES
Processo: 0017246-36.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017246-36.2003.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO DE VICTOR MANOEL POTON
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 33/34 do ID 3299240, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
VITOR MANOEL PITON
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

O apelante sustenta, em suma, que:
1)

“ao contrário do afirmado na r, sente
n
ça, o Município não se manteve inerte, porém suas manifestações não foram devidamente apreci
a
das pelo h, juízo, Veja-se que após a apresentação da certidão do Oficial de Justiça, com a infor
m
ação de que o executado teria falecido
–
o que nunca havia sido comunicado ao
Município
–,
o ent
e
político requereu a penhora ou arresto do próprio imóvel objeto da inscrição fiscal
(...)
Apesar disso, o magistrado não se manifestou s
o
bre o pedido, apenas se limitou a intimar o Município para comprovar quando se deu a morte do executado”
;
2)

“Posteriormente, o h. Juizo proferiu novo despacho
p
ara intimar
o
Municipio a comprovar que o óbito do devedor ocorreu depois de já proposta a demanda, momento no qu
al
o ente público anexou aos autos o Ofício n
º
3534/2009, informando a alteração da propriedade perante o cadastro imobiliário para
'
Espólio de Victor Manoel Poton
'
e juntando a nova C
D
A (evento n. 119.2). Contudo, para a surpresa do apelante, no even
to 120.
1, o h. juizo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo suposto abandono da causa sem ao me
n
os apreciar o pedido de arresto”
;

3
)

“a existência de pedidos que não foram apreciados, por si só, impede a
extinção
do processo por abandono de causa”
;
4
)
“não há qualquer
óbice
ao prosseguimento da execução em face do espólio independente se a morte ocorreu antes ou depois da presente ação, posto que este representa a massa de bens, direitos e obrigações do falecid
o”
;
5
)

“a r, sentença apelada também não poderia ter extinto o feito de
ofício
pelo abandonado a causa, pois é inadmissível presumir o desinteresse da Fazenda Pública na cobranç
a
do crédito público, principalmente ante o seu caráter
indisponível
”
;
6)
“
a r. sentença está em desacordo com a legislação em vigor, que prevê expressamente a suspensão do feito pelo art. 40 da LEF e não a sua extinção, nos casos em que o devedor não é localizado. Nesse quadro, a r. decisão deve ser anulada para que se prossiga a execução em face do espólio do executado ou que se proceda o arresto do imóvel objeto da exação”.

Em breve histórico, compulsando os presentes autos eletrônicos, constata-se que, a ação de execução fiscal foi proposta em
15/12/2003.

A primeira tentativa de citação, realizada em 2007, foi infrutífera, conforme pg. 27 do ID 3299239 e, ao ser intimado da Certidão emitida pelo oficial de justiça, o Município requereu a citação do executado em novo endereço.
Na oportunidade, anexou o documento que se encontra na pg. 29 do ID 3299239, em que é possível verificar que a informação de que o executado havia falecido e que a morte ocorreu no ano de 1986, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da demanda em análise.

Saliento que essa informação se encontra no processo desde 2007, ou seja, há 15 (quinze) anos e é confirmada pela consulta ao CPF do falecido executado no sítio eletrônico da Receita Federal (o requerido, nascido em 06/08/1893, faleceu em 1986).

Não obstante, ato contínuo, o magistrado deferiu a citação no novo endereço, ocasião em que sobreveio a Certidão à pg. 39 do ID 3299239, com a informação do Oficial de Justiça de que não foi possível a citação porque o citando era falecido.

Intimado, o exequente requereu a citação do ocupante do imóvel, o que foi deferido, tendo-se êxito na diligência, conforme Certidão (pg. 51 do ID 2399239), com a citação da ocupante do bem.

Requereu o autor, então, que a pessoa citada fosse intimada para apresentar os documentos relativos à comprovação de sua condição de proprietária, bem como, para que fosse registrada penhora sobre o imóvel.
Porém, a magistrada de singela instância apenas determinou a intimação da parte executada para comparecer à semana de conciliação, à qual não foi frutífera, conforme documento à pg. 07 do ID 3299240, que data de 12/04/2012.

Em 05/07/2016, o autor peticiona nos autos requerendo a penhora e arresto do imóvel.
O magistrado, porém, determina a intimação do autor para comprovar que a morte do devedor se deu depois de já proposta a demanda, sob as penas da lei.

Intimado, o recorrente postula que seja efetuada pesquisa na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC para que se verifique a existência de Certidão de óbito, o que foi indeferido, conforme decisão à pg. 21 do ID 3299240.

Novamente, cientificado, o exequente postulou a citação por edital do executado – cuja informação do óbito encontra-se no processo desde 2007.

Ato contínuo, o magistrado determinou, mais uma vez, a intimação do exequente para comprovar a data da morte do devedor, sob pena de extinção por abandono.

O exequente, por sua vez, vem aos autos para postular a penhora do imóvel, reiterando que o executado é falecido, juntando nova CDA.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida.

Postas estas premissas, a despeito das judiciosas razões recursais, verifico nos autos, inclusive das provas colacionadas pelo próprio recorrente, a informação inconteste de que
o réu era falecido
há 17 (dezessete) anos,
ao tempo do ajuizamento da presente ação
(2003)
,
fato que é confirmado pela informação que se extrai do sítio da Receita Federal:

No do CPF: 087.545.197-72

Nome: VICTOR MANOEL POTON

Data de Nascimento: 06/08/1893

Situação Cadastral: TITULAR FALECIDO

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 03

ATENÇÃO: consta, na base de dados da Receita Federal do Brasil, a informação de falecimento do titular deste CPF.

Ano de óbito: 1986

Comprovante emitido às: 09:13:20 do dia 27/01/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 4145.568E.151E.9A7D

Nesse contexto, não obstante o esforço do ente público buscando a satisfação da dívida exequenda, quando do ajuizamento da execução, já não estava presente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, na forma da súmula 392
1
da referida corte,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OU FORMAL. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO E SUJEITO PASSIVO. INVIABILIDADE. SÚMULA 392/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC). RESP PARADIGMA 1.045.472/BA. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que a emenda ou a substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltado à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário (Súmula 392 do STJ). Referido entendimento já foi firmado inclusive em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do e. Min. Luiz Fux. 2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim,
se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva
. Agravo regimental improvido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 729.600 – MG, Rel. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 001/09/2015, Dje: 14/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. 1.

O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2.

Não se pode fazer mera emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).
3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 524.349 – MG, Rel. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 02/10/2014, Dje: 14/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes.
No caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio.
Dessa forma,
não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei
6.830
/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art.
131
,
III
, do
CTN
, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1222561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011)

É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131
2
, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial.

Assim, o espólio, a massa ou o sucessor, por exemplo, somente poderão figurar como sujeitos passivos da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhes possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior.

Além disso, a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos artigos 203
3
do CTN e 2º, § 8º
4
, da Lei de Execuções Fiscais, só é possível na hipótese de erro material ou formal.

Note-se que no presente caso concreto, a substituição da CDA importaria em alteração do próprio lançamento, o que é expressamente rechaçado pelo entendimento cristalizado pela Súmula 392 do STJ.

Caberia a Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa, observar o disposto no art.
131
, II ou III, do CTN, e direcionar a Certidão da Dívida Ativa aos sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, inclusive porque a dívida é relativa aos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003,
quando o executado já era falecido
.

Percebe-se, assim, que no caso dos autos não há nenhum erro material a ser corrigido, e sim pedido de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, após o exequente reconhecer a ilegitimidade passiva do executado na lide.

Desse modo, não há que se falar em substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado.

Além disso, ressalte-se que a CDA é requisito fundamental para a propositura da ação de execução, e, sendo inválida por erro na indicação do sujeito passivo, inválidos o título executivo e a ação executória dele decorrente, pelo que imperativo o decretamento da sua extinção.

Mostra-se descabida a alegação de que era obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo ele proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte e não o contrário.

Por fim, em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável no caso em análise, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas se dá nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobres os quais possa recair a penhora, porém, neste caso, o devedor já era falecido até mesmo antes do lançamento do débito tributário que se pretende executar.

Destarte, ainda que por fundamentação diversa (ilegitimidade passiva ad causam – art. 485, VI, do CPC)
5
, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para, por fundamentação diversa, manter a sentença recorrida.

É como voto.

1
Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

2
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

3
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

4
§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

5
CPC., Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
–

PROCESSO CIVIL –
EXECUÇÃO FISCAL –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO -
AJUIZAMENTO
DA DEMANDA
EM DESFAVOR DE CONTRIBUINTE FALECIDO

HÁ 17 (DEZESSETE) ANOS
–
IM
POSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA –
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº
392 DO STJ
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
RECURSO CONHECIDO
MAS DES
PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA
.

1.
O o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, na forma da súmula 392 da referida corte.

2.
Nesse contexto, não obstante o esforço do ente público buscando a satisfação da dívida exequenda, quando do ajuizamento da execução, já não estava presente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva, considerando que o executado já era falecido tanto quando da constituição do crédito tributário como na época do ajuizamento da ação executiva.

3.
Mostra-se descabida a alegação de que era obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo ele proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte e não o contrário.

4.
Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença terminativa mantida por fundamentação diversa.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamentação diversa, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.